Tribunal: TJDFT
Processo: 0732791-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MULTA PENAL. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Os atributos da certeza e liquidez de débito reconhecido por meio de contrato particular de confissão de dívida não são afastados pela suposta prevalência de contrato originário, tampouco se caracteriza excesso na execução quando o devedor, por meio de livre manifestação da vontade, sem indícios de ato viciado, reconhece a existência do crédito e o subscreve de forma válida e eficaz.
2. Constatado que a existência de ação de execução em face do vendedor da fazenda em nada influenciou na compra ou execução do contrato entabulado entre os atores desta ação, haja vista, inclusive, tomada de empréstimo pelos devedores regularmente perante instituição financeira, dando como garantia a propriedade alienada, confirmando que a situação do vendedor em nada interferiu na fruição de todos os atributos da propriedade adquirida.
3. A adoção de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido não se mostram exagerados e refletem a expressão da vontade dos contratantes.
4. Recurso conhecido e improvido.